Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-25.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – Débitos de ISS do exercício de 2012 – Alegação de que houve, pelo executado, o pagamento dos débitos por meio de guia errada (DAMSP) – Inobservância da legislação municipal vigente e da sistemática de arrecadação pelo contribuinte (NFS-e) – Posterior comprovação de que a Municipalidade, em sede administrativa, procedeu à parcial alocação aos

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – Débitos de ISS do exercício de 2012 – Alegação de que houve, pelo executado, o pagamento dos débitos por meio de guia errada (DAMSP) – Inobservância da legislação municipal vigente e da sistemática de arrecadação pelo contribuinte (NFS-e) – Posterior comprovação de que a Municipalidade, em sede administrativa, procedeu à parcial alocação aos créditos tributários exequendos, dos pagamentos efetuados relativamente aos RDT ́s de nos 872.0512-2 (NF no 1); 872.0507-6 (NF ́s nos 21, 23 e 24); 872.0506-8 (NF ́s nos 25, 27, 28 e 30; 872.0504-1 (NF no 50) e 872.0501-7 (NF ́s nos 47,48, 54 e 55) – Procedência parcial dos embargos – Prosseguimento da ação executiva quanto aos créditos exequendos relativos aos RDT ́s de nos 872.0512-2 (NF de no 2) e 872.0510-6 (NF ́s de nos 4 a 13 e 15) – Sucumbência recíproca, em maior extensão da Municipalidade – Sucumbência recursal – Recurso parcialmente provido.